Tribunal: TJMT
Processo: 0021490-45.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021490-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.605.300/0001-83 (APELANTE), JOSE ROBERTO UGEDA - CPF: 837.363.528-91 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), ALBERTO VICENTE RESEGUE - CPF: 609.942.158-00 (APELANTE), MONICA DENTI MASSON RESEGUE - CPF: 022.949.208-80 (APELANTE), G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.983.568/0001-00 (APELADO), VICTOR ROSIM DE SOUSA - CPF: 483.554.758-60 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ANTONIO POMPEO PAES DE CAMPOS - CPF: 064.958.181-49 (APELADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), REGINA LUCIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 569.722.881-34 (APELADO), BEIRA RIO CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 23.379.921/0001-02 (APELADO), CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - CPF: 267.185.668-70 (ADVOGADO), YANKA GAMA TEIXEIRA - CPF: 373.899.448-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA E/OU MÁ FÉ DO ADQUIRENTE - INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 375 DO STJ - ÔNUS DE PROVA DO CREDOR - PRINCÍPIO DE BOA FÉ DO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA EXECUTADA – ÔNUS DE PROVA QUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente restará configurada a fraude à execução, nos casos em que o negócio jurídico envolvendo o bem do executado for concretizado em período posterior à citação deste e que já tenha sido realizada a inscrição da penhora no Cartório de Registro Imobiliário.

Na ausência do registro, cabe ao exequente provar que o terceiro adquirente tinha ciência do ônus que recaía sobre o bem. Não tendo sido registrada a penhora, fica afastada a caracterização da fraude à execução, já que não se pode impor ao adquirente presumidamente de boa-fé o conhecimento do processo executivo.

Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0021490-45.2018.811.0041 interposto por
INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A
contra sentença proferida em “INCIDENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO” movida pelo ora recorrente em face de
G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ANTONIO POMPEO PAES DE CAMPOS, REGINA LUCIA DA SILVA CAMPOS e BEIRA RIO CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
, perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 214271709, assim exarou em parte dispositiva:

“
Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado no presente incidente de fraude à execução e, via de consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários sucumbências que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, a ser rateado entre os advogados dos requeridos.”

Irresi
gnada, a Apelante requer a reforma da sentença, sob o argumento de que houve
valoração equivocada das provas documentais pelo juízo singular
, além de que restou comprovado nos autos que os Apelados tinham pleno conhecimento da execução nº 0045194-63.2013.8.11.0041, movida pelo autor contra a G.W. Empreendimentos.

Alega que, em conluio, os Apelados procederam à alienação indevida do bem imóvel registrado sob a Matrícula nº 19.733, junto ao 7º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, objeto da execução nº 0049576-65.2014.8.11.0041, sendo que a Apelante havia indicado o referido imóvel à penhora como garantia de seu crédito em execução (ID nº 214271726).

Sustenta que suas razões merecem acolhimento, tendo em vista os argumentos respaldados na documentação anexada ao conjunto probatório, bem como nos processos apensos, que demonstram de forma inquestionável que a composição do acordo firmado pelos Apelados, e homologado inicialmente por este Egrégio Tribunal em sede recursal distinta da execução nº 0049576-65.2014.8.11.0041, ignorou a Apelante como terceira interessada.

Assevera que estranhamente a executada G.W EMPREENDIMENTOS possuía uma dívida de pouco mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) com Antônio Pompeu e sua esposa Regina, a qual foi adimplida com parte de um bem imóvel de valor imobiliário cinco vezes superior ao valor do débito.

Afirma que no acordo firmado pelos exequentes e executado/apelados, compreendendo o bem imóvel (Matrícula Nr. 19.773/CRI 7º Ofício de Cuiabá/MT) é alienado/vendido em sequência pelos exequentes (2º e 3º apelados) para 4ª apelada BEIRA RIO CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Aduz que o conluio dos envolvidos é a expressão da má-fé, a qual devidamente demonstrada nos autos originários em fase de conhecimento cuja prova documental exige revaloração por este Egrégio Tribunal com total provimento do pleito recursal.

Explana que nos autos originários e em toda a documentação anexada à execução nº 0045194-63.2013.8.11.0041, promovida em face da 1ª Apelada, GW Empreendimentos Imobiliários LTDA, é possível constatar que inexistem bens que possam garantir a execução em nome ou propriedade da referida devedora. Afirma que, tanto a indicação de bens por parte da devedora quanto a localização de bens pela própria Apelante/exequente, revelam a ausência de patrimônio, contrariando o que foi alegado pela 1ª Apelada em sua contestação.

Requer seja conhecido e provido o recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se procedente o incidente de fraude à execução, a fim de declarar fraudulento o acordo firmado pelos Apelados envolvendo o imóvel de Matrícula 19.773, 7º Ofício CRI de Cuiabá/MT.

Contrarrazões dos recorridos sob os IDs nº 214271732, 214271733 e 214271734.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se a demanda de “INCIDENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO” proposta por INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A
,
doravante denominada recorrente, em desfavor de G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Outros doravante denominados recorridos, se insurgido contra sentença da 10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso manejado comporta conhecimento, o que passo sua análise e julgamento em voto.

Em observância aos pontos controvertidos do recurso, verifico que os fatos e documentos acostados ao feito não amparam os pedidos contidos no incidente de fraude à execução.

O direito pleiteado na inicial fundamenta-se na alegação da Apelante de que, apesar de reconhecer a averbação da penhora sobre o imóvel "C", situado em Cuiabá - MT, na Avenida Miguel Sutil, matrícula nº 19.773 do RGI do 7º Ofício de Cuiabá, de propriedade da executada G.W. Empreendimentos nos autos de n. 0045194-53.2013.311.0041 (movida pela Recorrente) ocorreu
posteriormente
à penhora judicial determinada na execução nº 0049575-65.2014.811.0041 (movida pelos apelados Antonio e Regina), esta aduz que os Recorridos, mesmo cientes da execução movida contra a GW, firmaram acordo em "conluio" com o único intuito de prejudicar a satisfação de seu crédito, desrespeitando a "ordem" das execuções, sendo a sua anterior.

Contudo, conforme bem explicitado na sentença de primeiro grau, não havia registro de penhora sobre a matrícula nº 19.773, proveniente da execução promovida pela Apelante (nº 0045194-53.2013.311.0041).

Ademais, ficou demonstrado que o imóvel foi adquirido pela 1ª Requerida, G.W., em 30/01/2015; a penhora proveniente da Ação de Execução nº 0049575-65.2014.811.0041, promovida pelos segundos Requeridos, Antônio Pompeu Paes de Campos e Regina Lucia da Silva Campos, foi averbada na matrícula do imóvel em 19/08/2015; a adjudicação de 50% da área do imóvel ocorreu em 02/06/2016, por Carta de Adjudicação emitida em 21/03/2016; por outro lado, o pedido de penhora do referido imóvel pela Apelante foi deferido somente em 12/02/2016, ou seja,
posteriormente
ao ato de constrição manejado pelos exequentes da ação nº 0049575-65.2014.811.0041.

Dessa forma, verifico que o imóvel sub judice, por não estar registrado no RGI competente à época da execução promovida pela Apelante, retirou-lhe o direito de invocar a condição indispensável para o reconhecimento da fraude à execução, conforme estabelecido na Súmula 375 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou de prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Assim, quanto à primeira hipótese (o registro da penhora do bem alienado) a recorrente não possui razão. Sua própria falta de diligência em não buscar, de forma constante, meios de garantir a satisfação de seus créditos, mediante o registro da penhora sobre bens da devedora, contribuiu para a ocorrência dos atos ora discutidos.

Resta, portanto a segunda hipótese, isto é, a prova de má-fé do terceiro adquirente, da executada e dos exequentes nos autos da execução nº 0049575-65.2014.811.0041.

Nesse ponto, oportuno destacar que é o ônus do Credor comprovar que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda capaz de levar o alienante à insolvência, conforme o Tema 243 do STJ.

Não se verificam provas mínimas nos autos nesse sentido. Não há elementos suficientes para atestar que os apelados Antônio e Regina (Exequentes na referida ação) tinham conhecimento da existência da ação executória ajuizada pela Apelante, tendo em vista que inexistia registro de penhora no imóvel proveniente do aludido feito.

Da mesma forma, em relação a terceira adquirente, ora apelada Beira Rio Cuiabá, quando da realização da avença no ano de 2018, essa Recorrida estava representada pelo advogado Bruno Pagnano Modesto e seu representante legal Ricardo Cristiano dos Santos (pág. 583 - id. 214270089), de maneira que, não se vislumbra eventual má-fé envolvendo seu atual patrono (Dr. Flaviano Kleber Taques Figueiredo), que à época da transação representava os interesses da apelada G.W. Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Por mais que a Apelante apresente extensa argumentação acerca do suposto conluio entre as Recorridos, apenas por tais elementos não há como considerar que a conduta dos Apelados ao firmarem a avença de fato foi fraudulenta.

Além disso, eventual diferença entre o valor executado e o imóvel objeto da transação também não induz a ocorrência de fraude à execução, eis que tal fato isoladamente não se traduz ilegalidade.

Não se pode presumir o "
conciliun fraudis
" (como era tratado em tempos passados), e não há como modificar a sentença proferida em primeiro grau acerca da alegada fraude à execução, a qual bem consignou que:

“(...)
Nesse trilhar, em que pese todo o contexto relatado pela autora no sentido de que o acordo firmado entre os requeridos que ensejou adjudicação do imóvel à sua revelia, e que por conta disso a sua penhora não foi averbada, não se verifica qualquer conduta ilegal do terceiro adquirente. (...).”

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM – ILEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro). 2. No caso, o imóvel litigioso foi oferecido à penhora depois da aquisição do bem pelos embargantes/apelados, de maneira que não há como atribuir má-fé ao terceiro adquirente, porque, além de exercer a posse do imóvel desde a aquisição, à época da aquisição não havia qualquer averbação/registro às margens da matrícula acerca da existência da demanda executiva, tampouco da penhora.
3. Com efeito, para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Assim, não se pode reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do terceiro adquirente, porquanto, os efeitos da ação de execução não se operam em relação a terceiros de boa-fé. A má-fé não se presume.
(TJ-MT 00118021120168110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 792, IV, CPC/15 - SÚMULA 375 DO STJ - NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO EM REGISTRO PÚBLICO DA EXECUÇÃO PENDENTE OU PENHORA – RECURSO REPETITIVO - COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DE TERCEIRO – ÔNUS DA PROVA DO CREDOR DE QUE O TERCEIRO ADQUIRENTE TINHA CONHECIMENTO DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Embora o artigo 792, IV, prescreva que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, certo é que o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme Súmula n. 375/STJ.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, conforme dispõe o recurso repetitivo, extraído do REsp 956.943/PR – TEMA 243.
(TJ-MT - AI: 10023661220238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023). (Destaquei).

A
demais, não há nos autos prova de que a autora tenha demonstrado o estado de insolvência da executada GW Empreendimentos com a alienação do imóvel sub judice. Limitou-se a alegar que o valor do imóvel amortizaria o débito, sem, contudo, trazer comprovação adequada.

Deveras, tem-se dos autos da execução nº 0045194-63.2013.811.0041 em que a exequente nomeou a penhora diversos bens da executada GW satisfação do seu crédito.

Diante disso, ainda que haja dúvida, a presunção que milita em favor dos exequentes/executada e do adquirente, ora Apelados, tornando a sentença de primeiro grau irrepreensível e, por consequência, de rigor a sua manutenção.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 648.457/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 04/08/2005, DJ 29/08/2005, decidiu que
“fica afastada a fraude à execução se, vendido o imóvel em data anterior à inscrição da penhora, não existir prova da má-fé do adquirente.”

Dessa forma, considerando a inexistência de registro de penhora por parte da exequente/autora antes da constrição realizada pelos Requeridos/exequentes, além da ausência de comprovação de má-fé dos Requeridos, torna-se imperioso tutelar os terceiros de boa-fé, de maneira que a sentença de origem não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro
os honorários advocatícios recursais ao importe de 11% (onze por cento) nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024